Tribunal: TJSP
Processo: 1003329-14.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inicialmente pela filha da autora, com o deliberado fornecimento de seu CPF, seguindo-se alteração cadastral para o nome da autora por ela voluntariamente pleiteada – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação –

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição indevida - Comprovação da existência da contratação e utilização de cartão de crédito, inicialmente pela filha da autora, com o deliberado fornecimento de seu CPF, seguindo-se alteração cadastral para o nome da autora por ela voluntariamente pleiteada – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003329-14.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
NAILZA DE JESUS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003329-14.2019.8.26.0265
(Processo de origem no 1003329-14.2019.8.26.0268)
Apelante
Nailza de Jesus Santos
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Comarca
Itapecerica da Serra - 2a Vara Judicial
Voto no 38533
Declaratória
e
Indenizatória

Inscrição
indevida
-
Comprovação da existência da contratação e utilização de
cartão de crédito, inicialmente pela filha da autora, com o
deliberado fornecimento de seu CPF, seguindo-se alteração
cadastral para o nome da autora por ela voluntariamente
pleiteada Inocorrência de fraude Regularidade do débito
Inadimplência configurada Negativação Exercício regular
de direito Danos morais Inexistência Legitimidade dos
apontamentos Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo
de dano Indenização descabida Litigância de má-fé
Reconhecimento Existência da relação jurídica entre as partes
ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada
pelo réu Pretensão contra fato incontroverso e alteração da
verdade dos fatos Violação dos princípios de probidade e boa-
fé Artigos 113 e 187, do Código Civil Abuso do direito de
oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum
proprium' o qual se funda na proteção da confiança Artigos
187 e 422 do Código Civil Condenação cabível Sentença
mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no
562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.141/143, integrada pela r. decisão de
fls.147, julgou improcedente a ação declaratória e indenizatória, para condenar a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 98, §3o do CPC, bem como o
pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 1,5% do valor corrigido da
causa, com fulcro no art. 80, II e 81 do CPC, observado o art. 98, §4o do referido
diploma legal.
Apela a autora (fls.149/161) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que o débito é inexistente em face da apelante, Nailza,
pois a contratação não foi feita por ela, senão por outra pessoa, sendo que os dados
fornecidos para a contratação do cartão de crédito que gerou a dívida são de outra
pessoa, qual seja, a filha da apelante, Naíldes, conforme consta do áudio da contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transcrito nos autos. Esclarece que às fls.124/125 foram juntadas duas mídias, uma com
a voz da apelante, de 2015, negando o cartão, e a outra com a voz da filha da apelante,
Naíldes, solicitando o cartão 7097 6600 8972 1920 no dia 04/04/2018. Ressalta que as
compras/gastos com o cartão de crédito não foram feitos pela apelante, que não
solicitou nem tampouco utilizou o cartão, ao contrário do afirmado na sentença. Insiste
que o julgamento não se atentou para a gravação que comprova que quem contratou o
cartão foi a filha da apelante, com seus próprios dados, de modo que não se pode
imputar eventual débito à apelante. Ressalta que a negativação indevida de seu nome
enseja condenação por danos morais, além de danos materiais, no valor de R$57.210,06
ou outro valor que a corte entender justo fixar. Postula a procedência da ação com a
condenação sucumbencial da ré, ficando prequestionados todos os dispositivos legais
mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls.164/166).
É o relatório.
Sem razão a apelante.
A parte autora pretende com a presente demanda ver
reconhecida a inexigibilidade e determinada a baixa definitiva da dívida contra ela
negativada em 10/08/2018, relativamente ao contrato no MP709766008972192066,
vencida em 30/05/2018, no valor de R$731,06 (fls.22), cuja origem alega desconhecer
(fls.02/03) e legalidade contesta.
De fato, a relação ora em análise se configura como
consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de
modo que incumbia ao requerido a demonstração da regularidade na contratação e da
negativação da dívida perante os órgãos de proteção ao crédito.
E como concluiu o douto magistrado “a quo”, a requerida
se desincumbiu do referido ônus satisfatoriamente através das explicações trazidas em
sua contestação, devidamente amparadas pelos documentos de fls.40/41 e 102/113.
Verifica-se que a dívida inserida perante os órgãos de
proteção ao crédito em desfavor da autora diz respeito ao cartão de crédito “Cartão de
Crédito
Santander
Free”
no
5447.XXXX.XXXX.8769
(Proposta
no
7097
660089721920), regularmente contratado pela filha da autora, via telefone, em
04/04/2018 e devidamente ativado em 11/04/2018 (fls.40/41), sendo posteriormente
objeto de alteração cadastral para o nome da própria autora, conforme ela solicitado,
tudo conforme corroborado pelos dois registros de ligações telefônicas documentados
nos áudios acautelados em cartório referidos às fls.126.
É inequívoca a verossimilhança nas alegações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerida de que, sendo o cartão contratado pela filha da autora (inclusive com o
deliberado fornecimento do CPF da autora, conforme se verifica pelo excerto entre 08
minutos e 24 segundos e 08 minutos e 44 segundos da gravação referida às fls.126),
postulou a autora, voluntariamente, a alteração do cartão para seu nome (conforme se
verifica pelo excerto entre 08 segundos e 30 segundos, bem como entre 02 minutos e 44
segundos e 04 minutos e 52 segundos da outra gravação referida às fls.126), procedendo
a alteração cadastral necessária para tanto, ratificando assim a contratação de sua filha
em seu CPF, mas pleiteando a alteração do cartão para seu próprio nome.
No mais, está comprovado o recebimento, desbloqueio e
regular utilização do referido cartão pela parte autora ao menos entre 12/04/2018
(fls.104) e 11/05 (fls.107), com inúmeras compras em diversos estabelecimentos
comerciais.
A dívida negativada, portanto, decorreria do referido
cartão de crédito, cuja contratação e uso pelo período de cerca de um mês foi objeto de
comprovação pelos documentos colacionados aos autos (fls.40/41, 102/113 e 126),
inclusive com o pagamento de fatura com vencimento em 12/2018 (fls.41), fatos que
não foram impugnados pela autora e que restaram incontroversos nos autos.
No mais, a parte autora não esclarece o porque alega em
sua petição inicial que "(...) visto nunca ter a autora qualquer contrato com a instituição
ré" (fls.02), mas ligou para o banco informando ter recebido um cartão de crédito em
nome de sua filha, contratado em seu CPF, postulando a alteração do cartão e do
cadastro para sue nome (fls.126), nem tampouco comprova se referir a outro cartão e
qual seria, tampouco se insurgindo especificamente com relação às compras
documentadas (fls.104 e 107) e ao fato de ter realizado pagamento de fatura conforme
alegado de forma incontroversa pela ré às fls.41, sendo que todos estes fatos, inclusive a
contratação inicial pela sua filha e com o fornecimento deliberado do CPF da autora (o
que foi ratificado pelo pedido de alteração cadastral voluntariamente formulado pela
autora), afastam a possibilidade de fraude no presente caso.
Tanto assim é, e se trata da relação do mesmo cartão, que
traz a própria autora às fls.136/137 documento (email enviado pela filha da autora)
questionando a redução de limite do referido cartão e que, caso se tratasse de relação
estranha à aqui discutida nos autos, não estaria em posse da autora e tampouco seria
colacionada em sua réplica.
Em suma, a parte autora não esclarece acerca da regular
contratação e utilização do cartão de crédito em análise, nem comprova ter pago a
dívida inadimplida, de modo que as provas existentes nos autos demonstram a
regularidade do débito contra ela imputado e que, diante do incontroverso
inadimplemento, ensejaram a negativação de seu nome perante os órgãos restritivos, em
patente exercício regular do direito do apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, mesmo se aplicando ao caso a Legislação
Consumerista e os institutos protetivos a ela inerentes, de rigor concluir que a apelada
logrou comprovar a regularidade da negativação por ela realizada, bem como da
existência débito imputado à parte autora, o que corretamente impõe a improcedência
do pedido inicial.
Caso a parte autora não concorde com a evolução do saldo
devedor e do valor do débito que lhe é imputado, deve se valer da via processual
adequada que é a ação revisional, mas não se pode reconhecer nesta sede a
irregularidade do apontamento da dívida perante os órgãos restritivos e nem tampouco o
dever de indenizar que pretende imputar à requerida.
Observe-se, no mais, que a notificação prévia à
negativação de fls.22, nos termos do art. 43, §2o do CDC, é obrigação imputável ao
órgão mantenedor do cadastro restritivo e não à requerida conforme dispõe a Súmula
359 do C. STJ.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da parte apelante nas penas por litigância de má-fé, que
inclusive sequer foi objeto de impugnação recursal específica e não poderia ser
modificada nesta sede, na medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e
alterou a verdade dos fatos, pois não poderia considerar desconhecida dívida que se
relacionava a cartão de crédito por ela contratado e utilizado, inclusive com expresso
pedido de alteração cadastral para seu próprio nome, tal como lançado pela r. sentença
recorrida, em observância ao princípio de vedação do comportamento contraditório
'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança (vide arts. 187
e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela parte apelante a
partir da prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-fé, vez que
descumpriu os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e
procedeu de forma maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento da
parte autora em demandar contra fato incontroverso, era de rigor a ele se impor o
reconhecimento da litigância de má-fé, pois que temerária a lide, por faltar à parte
apelante com o dever de informar e afirmar a realidade dos fatos, não se tratando a
questão de simples não comprovação dos fatos alegados em resposta, mas de não
afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide, explicitando esse
comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria credibilidade e
agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do CPC).
Reconhecido o comportamento desviado da parte apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade da
apelada relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não
compactua com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de
uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em
prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n.
95539-SP Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Daí porque se impõe a integral manutenção da r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23
do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1003329-14.2019.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Nailza de Jesus Santos
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 113735
APELAÇÃO No1003329-14.2019.8.26.0268
COMARCA DE ITAPECERICA DA SERRA
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Nailza de Jesus Santos ajuizou a
presente
demanda
contra
Banco
Santander S/A., objetivando a declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inexistência do débito descrito na
exordial, a exclusão do seu nome do rol
dos inadimplentes, bem como a indenização
pelos
danos
morais
supostamente
sofridos.
A relação estabelecida entre as
litigantes é de consumo, pois a atividade
desenvolvida
pela
ré
compreende
a
prestação de serviços, razão pela qual se
aplicam as disposições contidas na Lei no
8.078/1990.
Consoante
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça1, admite-se a
inversão do ônus da prova, prevista no
inciso VIII, do artigo 6o do supracitado
diploma legal, sempre que se verificar a
hipossuficiência do consumidor, a qual
deve ser analisada, sobretudo, sob o
1 STJ. Recurso Especial no 915.599 In NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, nota ao art. 333. 45a edição, São Paulo: Saraiva, 2013. P.
468.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aspecto da produção de prova técnica.
Não há como exigir da apelante
a prova de que não contratou os serviços
de emissão de cartão de crédito, pois tal
demonstração constitui prova de fato
negativo, denominado pela jurisprudência
de “prova diabólica”, motivo pelo qual é de
rigor a inversão estabelecida no aludido
dispositivo legal.
A respeito do tema, prelecionam
os doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira:
“A prova diabólica é aquela que é
impossível, senão muito difícil, de ser produzida (...). A
jurisprudência

usa
a
expressão
prova
diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo (...) Quando
se está diante de uma prova diabólica deste viés, apta a
se produzida pelo outro, o ônus probatório deverá ser
distribuído dinamicamente,
caso a caso” 2.
2 OLIVEIRA Rafael, BRAGA Paula Sarno e JR., Fredie Didier. Curso de Direito
Procesual
Civil . Vol. 2. 6a ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, P. 92/93.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
cabia
à
instituição
financeira apresentar provas acerca da
existência do débito, nos moldes do inciso
II, do artigo 373 do Código de Processo
Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
A ré limitou-se a afirmar que o
débito é proveniente da utilização do
cartão de crédito, sem, contudo, apresentar o correspondente instrumento contratual, devidamente
assinado, ou qualquer documento apto a
comprovar a utilização do cartão.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“PRELIMINAR

DECLARATÓRIA

INEXIGIBILIDADE
DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA QUE
COMPETE AO RÉU - ART. 333, II, DO CPC.
Alegando a autora fato negativo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, que não celebrou negócio jurídico com a ré, o
ônus da prova é da ré em comprovar a existência de
negócio objeto da disputa” 3.
A juntada das faturas de fls.
102/113 não basta para provar a efetiva
contratação,
sendo
necessária
a
apresentação do documento, o que não
ocorreu.
Assim, ao negativar o nome da
apelante,
por
débito
inexistente,
a
recorrida praticou ato ilícito.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
3 TJSP. Apelação no 0003515-59.2011.8.26.0066. 22 da Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Roberto Mac Cracken. J. 09.05.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
4
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com relação à quantificação da
indenização, o jurista Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
4 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
A
autora
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da negativação dos
seu nome, assim, faz jus à indenização por
danos morais que arbitro em R$5.000,00
(cinco mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por NAILZA
DE
JESUS
SANTOS
contra
BANCO
SANTANDER S/A., para os fins de declarar
a inexistência do débito de R$731,06
(setecentos e trinta e um reais e seis
centavos),
bem
como
determinar
a
exclusão do nome da autora do rol dos
inadimplentes.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
negativação
e
correção
monetária,
a
partir do arbitramento, nos termos da
Súmula no 362 do Superior Tribunal de
Justiça.
A recorrida arcará com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos
do artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
11DEEC6C
7
14
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
11E06A6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003329-14.2019.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.